Tribunal: STF
Processo: HC 210525
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 150.642/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 2 pessoas, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo, ante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva em 04/01/2021. Pedidos de revogação da custódia foram denegados.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia. Afirmam inexistência de indícios de autoria por parte do paciente. Alegam inexistir qualquer elemento concreto a evidenciar o risco à ordem pública. Apontam ausência de contemporaneidade da prisão. Articulam com as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Dizem suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação, com ou sem medidas cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco revelou que, em 04/07/2022, o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem os motivos pelos quais determinada.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo, ao decretar a preventiva (e-doc. 4, p. 10-26), assentou a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo seu modus operandi — homicídio supostamente cometido por encomenda, em que o paciente seria um dos mandantes, e cuja vítima foi executada à traição, com um tiro na nuca. No caso, segundo depoimento de testemunhas, o paciente teria feito ameaças à vítima por dívida pendente de pagamento. Confiram-se trechos da decisão:



    “(...) Neste particular, temos nos presentes autos a prova da existência do crime, ou seja, a prova da materialidade do fato, levada a efeito por meio das declarações constantes dos autos, (perícia local, perícia tanatoscópica, boletim de identificação do cadáver, recognição visuográfica, partes de serviço e depoimentos de declarantes/testemunhas). Conforme alhures dito, há elementos da materialidade acostados aos autos e indícios suficientes da autoria, fazendo-se estes presentes nos autos. Vejamos alguns trechos dos depoimentos colhidos em sede administrativa:



    Trechos do depoimento prestado da DEPOL à f. 135 (Antônio Duarte de Melo): “(...) QUE havia uma dívida da filha de FRANCISCO DE ASSIS, “LANA”, com o depoente e um sobrinho, de nome JUCÉLIO (...).



    Trechos do Depoimento prestado na DEPOL pela declarante/testemunha ouvida à f. 145: “(...) QUE cerca de aproximados quinze dias antes do assassinato (...) a pessoa de JUCÉLIO acompanhada de mais dois indivíduos, foi mais uma vez à casa da vítima com ela falar (...)”.



    Trechos do Depoimento prestado na DEPOL pela declarante/testemunha ouvida à f. 149: “(...) que a própria vítima (...) relatou que JUCÉLIO, há cerca de quinze dias antes do fato esteve no endereço da vítima (...)”.



(...)



    Trechos do Depoimento prestado na DEPOL pela testemunha f. 284-286: “(...) a pessoa de “Chico Camilo” teria comentado (...) ESTOU COM MUITO MEDO QUE FAÇAM ALGO COMIGO, FIQUEI PREOCUPADO COM O QUE LANA DISSE NA REUNIÃO”; que, as vítima seguiu afirmando “ACREDITO QUE AS PESSOAS DE ANTÔNIO DUARTE E JUCELIO CAMILO POSSAM ATENTAR CONTRA MINHA VIDA PARA ENFRAQUECER MINHA FAMÍLIA E TENTAR RESOLVER ESTA DÍVIDA COM MEU TERRENO”; que, a vítima afirmou “ADIRMOU POR MAIS DE UMA VEZ QUE OS CREDORES IRIAM TIRAR SUA VIDA PELO FATO DA VÍTIMA NÃO QUERER ENTREGAR METADE DO SEU TERRENO COM GARANTIA DO PAGAMENTO DO DÉBITO (...) acredita que as pessoas de ANTÔNIO DUARTE DE MELO E JUCÉLIO DUARTE MONTEIRO sejam os mandantes do homicídio ocorrido no dia 17 de abril de 2020 que vitimou a pessoa de Francisco de Assis Barros Camilo; que os credores são temidos na localidade onde residem (Agrestina/PE) (...)”



    Trechos do Depoimento prestado na DEPOL pela testemunha f. 288/289: “(...) que, informa que quinze dias antes da morte de Francisco Camilo, a pessoa de Jucélio Duarte foi a casa da vítima para cobrar pela última vez a dívida; que, certa feita “Jucélio Duarte” afirmou que caso o débito não fosse quitado iria “cobrar a dívida com sangue” (...) destaca de forma peremptória que Antônio Duarte de Melo e Jucélio Duarte Monteiro foram os mandantes do homicídio, que vitimou Francisco Camilo (...) Antônio Duarte de Melo e Jucélio Duarte Medeiros, são indivíduos de alta periculosidade e com alto poder aquisitivo; (...) são temidos na região de Agrestina e Caruaru/PE e controlam o ramo de agiotagem nas cidades supracitadas (...) que a vítima Francisco Camilo, estava temendo que as pessoas de Antônio Duarte de Melo e Jucélio Duarte Monteiro pudessem atentar contra sua vida e também contra a vida de seus familiares (...)”. 



    Ademais, pelos extratos das quebras/interceptações autorizadas judicialmente, vislumbra-se indícios de relação de subordinação entre JUCÉLIO DUARTE MONTEIRO, ANTONIO DUARTE DE MELO e FABIANO LUIZ DOS SANTOS. Registre-se, também, que a vítima FRANCISCO DE ASSIS BARROS CAMILO, momentos antes do homicídio, recebeu uma ligação por um dos supostos executores e, através das diligências, constatou-se que a qualificação reporta-se a DENICLEISON MENEZES CORDEIRO (conhecido por “Macaxeira)”. (e-doc. 4, p. 11-12; grifos nossos).



    8. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    9.  Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, assim ficou salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, quando do julgamento do agravo interposto:



    “(...) Como já disse, além de não ser esta a via própria para infirmar a conclusão do Juízo a quo referente à existência de indícios suficientes de autoria, por se tratar de providência que demanda profunda incursão no acervo fático-probatório da ação penal, e de ser inviável a supressão de instância para a apreciação do pedido de extensão, há motivação idônea a amparar a prisão do ora agravante, qual seja, a sua periculosidade concreta, revelada pelo fato de ser ele apontado como mandante de crime de homicídio cometido mediante traição - a vítima foi abordada em sua propriedade, sob o pretexto dos executores de aquisição de animal e, em momento que a vítima estava de costas, foi surpreendida por um disparo que atingiu a sua nuca (fl. 53) -, aliado à notícia de que os réus são temidos na região de Caruaru e Agrestina, bem como são reiterados na prática de crimes (fl. 52), não havendo que se falar em falta de contemporaneidade nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações (AgRg no HC n. 658.070/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região).” (e-doc. 16, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Descabe cogitar, portanto, de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator